Tribunal: TJMT
Processo: 1031468-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031468-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PINHEIRO COSTA TAVARES - CPF: 053.874.681-58 (ADVOGADO), RAMIRO CIRQUEIRA PERES FERREIRA - CPF: 057.351.231-06 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0452-92 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos de ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento. O agravante alegou hipossuficiência financeira diante do comprometimento de sua renda líquida com empréstimos consignados e outras obrigações, sustentando que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de seu dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da comprovação documental da renda líquida reduzida e da existência de múltiplos descontos compulsórios, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC, pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, sendo necessária a análise concreta da realidade financeira do requerente.

A documentação apresentada demonstra que a remuneração bruta mensal do agravante é substancialmente reduzida por descontos obrigatórios decorrentes de onze contratos de empréstimos, resultando em renda líquida insuficiente para cobrir despesas básicas.

A planilha de gastos evidencia situação de superendividamento, com despesas mensais que superam a renda líquida disponível, caracterizando o comprometimento do mínimo existencial.

A negativa da gratuidade em tais circunstâncias viola o direito de acesso à justiça e contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da função instrumental do processo.

A jurisprudência reconhece que a gratuidade deve ser deferida quando comprovada a incapacidade financeira, sobretudo em casos de superendividamento amparados pela Lei no 14.181/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e deve ser mantida quando a análise da renda líquida e das despesas essenciais comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo.

A condição de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, reforça a necessidade de concessão da gratuidade da justiça para garantir o mínimo existencial e o acesso efetivo à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o; CDC, art. 54-A, § 1o (Lei no 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.686/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2023); TJMT, AI 1013836-69.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJMT, AI 1003634-33.2025.8.11.0000, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1031468-11.2025.8.11.0000.

RAMIRO CIRQUEIRA PERES FERREIRA.

X
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAMIRO CIRQUEIRA PERES FERREIRA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
da
Ação de limitação de
D
esconto com
B
ase na
L
ei do
S
uperend
i
vidamento
n. 1001383-59.2025.8.11.0059, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A
.
,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Para tanto, o
agravante sustenta que preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade, por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de seu dependente.

Argumenta que se encontra em situação de superendividamento, na medida em que seus rendimentos estão substancialmente comprometidos com empréstimos e consignações, o que evidencia sua hipossuficiência econômica.

Defende que a decisão
recorrida
desconsiderou o princípio do acesso à Justiça, previsto
na
Constituição Federal, bem como o disposto
na norma processual vigente
, devendo prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

Alega, ainda, que a negativa do benefício afronta os objetivos da Lei no 14.181/2021, que busca assegurar tratamento judicial adequado ao consumidor superendividado e a preservação do mínimo existencial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
recorrida
, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Os agravados
,
BANCO DO BRASIL S/A,

EAGLE SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A
,
BANCO BMG S
.
A,

apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao agravante, sob a alegação de que seus rendimentos
encontram-se
comprometidos por descontos compulsórios e obrigações financeiras decorrentes de endividamento excessivo.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em exame, a documentação apresentada evidencia, de forma incontestável, que o agravante se encontra em delicada situação financeira.

Conforme demonstram os holerites acostados aos autos
(id n. 199472446 em diante)
, sua remuneração bruta mensal é de R$ 6.489,85, todavia, após a incidência dos descontos obrigatórios e consignações, o saldo líquido disponível é de apenas R$ 2.459,82, valor este insuficiente para assegurar o custeio das despesas básicas mensais
.

Os referidos descontos decorrem, em sua maioria, de onze contratos de empréstimos consignados e de cartão de crédito, contraídos junto a diferentes instituições financeiras (Banco BMG, Banco PAN, Banco do Brasil e Eagle Sociedade de Crédito), comprometendo praticamente toda a margem consignável e reduzindo drasticamente a liquidez de seus vencimentos
.

Soma-se a isso, a leitura da
planilha de gastos mensais acostada
(id n. 199470725), a qual
revela, ainda, despesas ordinárias com moradia, alimentação, transporte e educação do filho menor, que, somadas, superam a própria renda líquida percebida, caracterizando situação de superendividamento efetivo, tal como definida no art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021.

É justamente nesse contexto que se deve compreender o pedido de gratuidade. A aferição da capacidade econômica do jurisdicionado não pode limitar-se à observação fria dos rendimentos brutos, mas deve refletir a realidade financeira concreta, sobretudo quando evidenciado o comprometimento da renda com obrigações bancárias que retiram do consumidor a possibilidade de garantir o mínimo existencial.

Negar a gratuidade nessas circunstâncias significaria obstar o próprio exercício do direito de ação, contrariando a função instrumental da Justiça e os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e acesso efetivo à jurisdição.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO JUÍZO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA IDÔNEA. DÍVIDAS CONSIGNADAS. INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e deve ser mantida quando a análise da renda líquida e das despesas essenciais comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.686/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2023); TJMT, AI 1013836-69.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJMT, AI 1003634-33.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025.

(N.U 1030825-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Assim, à vista da prova documental produzida, resta evidenciada a hipossuficiência do agravante, sendo indevida a negativa da gratuidade da justiça, porquanto tal postura inviabiliza o pleno acesso à jurisdição e impõe ônus incompatível com sua condição econômica e pessoal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025